Tribunal: TJMT
Processo: 1002267-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002267-13.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Agravante : GUSTAVO GOELLNER
Agravado : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agravado : COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Número do Protocolo : 1002267-13.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GUSTAVO GOELLNER contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1002415-44.2020.8.11.0037), formulado pelo agravante em face de seus credores, entre eles ajuizada o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e a COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE, indeferiu pedido de autorização de venda do soja produzido na safra 2020/2021, por entender tratar-se de medida proibida pela decisão proferida por este eg. Tribunal de Justiça nos autos do RAI no 1000629-42.2021.8.11.0000 (cf. Id. no 75925479).
O agravante discorre sobre a necessidade da venda do soja produzido na safra 2020/2021 para assegurar “o capital de giro do produtor”, inclusive “para custeio da próxima lavoura”, e expõe que, sem expressa autorização judicial nesse sentido, todas as empresas do ramo agrícola da região se negam a adquirir grãos de soja produzidos em áreas dadas em garantia a Cédulas de Produto Rural, como é o caso, daí a imprescindibilidade e urgência da reforma da decisão agravada.
Aduz, ainda, que os créditos referentes às CPRs emitidas em favor dos credores/agravados se submetem aos efeitos recuperacionais e, por isso, foram devidamente arrolados na recuperação judicial, e que as cédulas rurais não obstam a venda do produto.
Pede, pois, provimento do recurso, e desde já a antecipação da pretensão recursal, para “autorizar a venda da safra de soja 2020/2021 (...), sendo o pagamento revertido para a Recuperação Judicial, ressaltando que serão prestadas contas e devidamente apresentadas ao administrador judicial toda a documentação e informações das vendas” (cf. Id. no 75925470 - pág. 19/20).
É a suma.
A r. decisão proferida nos autos do RAI no 1000629-42.2021.8.11.0000, interposto por Gustavo Goellner e sua esposa Ana Cristina Donin, deferiu pedido de antecipação da pretensão deduzida naquele recurso “para determinar a retomada do processamento da recuperação judicial apenas para o recuperando Gustavo Goellner, e determinar que o MM. Magistrado de piso analise o pedido de prorrogação do período de blindagem”, proibindo, porém, adoção de “qualquer ato de expropriação ou constrição de bens de ambos os agravantes até que sobrevenha decisão final” (cf. Id. no 73494980 daqueles autos).
O MM. Juiz indeferiu o pedido de autorização de venda de soja por entender tratar-se de medida vedada pela decisão do Tribunal de Justiça (cf. Id. no 75925479 - pág. 7).
Sucede, porém, que a alienação do soja não se confunde com “ato de expropriação ou constrição de bens”, pois a primeira é negócio jurídico celebrado pelo produtor rural em regime de pura liberalidade, e os demais são frutos da intervenção direta do Poder Judiciário em sua esfera patrimonial para satisfação de crédito de outros jurisdicionados.
Assim, ao determinar a retomada da recuperação judicial de Gustavo Goellner, mas proibir “qualquer ato de expropriação ou constrição de bens” do recuperando, a r. decisão visava a impedir a retirada ou o esvaziamento de seu acervo patrimonial para satisfação de créditos submetidos aos efeitos recuperacionais, e não obstar a venda de ativos financeiros para garantia do fluxo de caixa, e, muito menos, tolher a jurisdição do magistrado em Primeiro Grau quanto à autorização ou não dessas medidas.
Não subsiste, pois, o óbice visualizado pelo MM. Juiz.
Ademais, apenas por preciosismo, anoto que, apesar de constar da “Planilha de Cálculo do Contrato: 552887/0”, item denominado “Outras garantias – Tipo – Alienação de Imóvel – Vinculação – 04 - Alienação Fiduciária – Identificação – Fazenda Sul – Proprietário – Gustavo Goellner” (cf. Id. no 75925483 - pág. 1), não há, na própria Cédula de Produto Rural devidamente assinada pelo recuperando e pela credora, qualquer menção à expressão “garantia fiduciária”; pelo contrário, consta daquele documento a cédula é garantia exclusivamente “a quantia líquida de 1.122.000 kg, equivalente a 18.700 sacas de soja em grãos à granel, de 60 kg cada saca, safra 2019/2020 (...) em penhor cedular de primeiro grau e sem concorrência com terceiros” (cf. Id. no 75925483 - pág. 2/6).
Ou seja, o disposto no art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005 não parece obstar a autorização de venda do soja, pois, ao que tudo indica, não se trata de “credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis”.
Quase o mesmo pode ser dito em relação ao Banco, pois não foi preenchido o item 9.3. da CPR emitida em seu favor, referente à “alienação fiduciária/cessão fiduciária” (cf. Id. no 75925486 - pág. 2).
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para autorizar a venda do soja produzido na safra 2020/2021, como requestado, ressalvando expressamente que todas as tratativas nesse sentido devem ser comunicadas ao Administrador Judicial, a quem também deve ser imediatamente franqueado integral acesso a todos os documentos alusivos a venda, sem prejuízo da devida prestação de contas (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator